Tribunal: TJDFT
Processo: 0734723-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. ARGUMENTOS RELACIONADOS AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. PROCEDIMENTO COMPLEMENTAR DE RETIRADA DO STENT URETERAL “DUPLO J”. COMPLEMENTAÇÃO TERAPÊUTICA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. “O agravo interno, previsto no art. 1021 do Código de Processo Civil tem por objetivo levar a decisão monocrática ao órgão colegiado para reexame. Quando apresentado contra ato judicial que decide o pedido de antecipação da tutela recursal, o objeto do agravo interno coincide com o do próprio recurso principal, de modo que, julgado na mesma ocasião do julgamento deste, resta prejudicado por perda do objeto” (Acórdão 1826310, 07465001420238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no PJe: 15/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Agravo interno prejudicado.
2. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória pela qual deferida nova tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, determinando à agravante a autorização do procedimento complementar de retirada do stent ureteral “Duplo J”, implantado em contexto de tratamento cirúrgico anterior para extração de cálculo renal autorizado judicialmente.
3. A controvérsia cinge-se à análise da satisfação dos requisitos para a concessão da nova tutela de urgência.
4. O procedimento de retirada do Stent ureteral “Duplo J” está diretamente vinculado à intervenção cirúrgica inicial, configurando complementação terapêutica necessária e previsível, essencial ao êxito do tratamento, não se tratando de nova demanda. Os relatórios médicos carreados aos autos evidenciam a necessidade de realização do procedimento dentro de prazo específico para evitar riscos à saúde da agravada, como calcificação e complicações associadas à permanência prolongada do dispositivo. Ademais, a justificativa de carência contratual não se sustenta, considerando que o procedimento inicial foi reconhecido como situação de emergência, nos termos do art. 12, V, “c”, e art. 35-C da Lei 9.656/98, assegurando a cobertura integral do tratamento, incluindo a complementação terapêutica, para preservar a eficácia e a segurança da intervenção inicial.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.